Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-52.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006936-52.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON VIANA BRITO - CPF: 702.091.492-64 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - CPF: 312.881.709-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Restando comprovado após a fase instrutória acerca da legitimidade da cobrança e inscrição face à inadimplência da parte autora, a inscrição de consumidor inadimplente em cadastro restritivo de crédito configura exercício regular de direito.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006936-52.2022.8.11.0040

APELANTE: WANDERSON VIANA BRITO

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDERSON VIANA BRITO,
c
ontra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BRB BANCO DE BRASILIA S/A,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos do
fumus boni iuris e periculum in mora.

No mérito, alega que “
a narrativa correta, conforme comprovada nos autos, é a de que o apelante quitou a dívida em 2022, porém, o Banco manteve indevidamente seu nome nos cadastros de inadimplentes, violando o disposto no art. 43, §3º, do Código de Defesa do Consumidor” (sic).

Discorre que, “
em virtude dessa flagrante desconexão entre a tese defensiva e os fatos efetivamente ocorridos, deve-se acolher integralmente os pedidos formulados pelo apelante, reconhecendo-se o ato ilícito do banco recorrido ao manter os dados do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito”
(sic)

Assevera que
“diante da configuração do dano moral e do dever de indenizar, resta clara a procedência do pedido indenizatório formulado pelo apelante” (sic)
.

Afiança que “
a indenização por danos morais visa não apenas compensar o sofrimento e os transtornos experimentados pelo apelante, mas também punir a conduta ilícita do apelado e desencorajar a repetição de práticas semelhantes. Considerando o caráter pedagógico e compensatório da indenização, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor pleiteado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e condizente com a gravidade da ofensa e as circunstâncias do caso concreto” (sic).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios no importe de 20% do valor atualizado da causa (Id. 244284744).

O apelado ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, a Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 253546187).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 246117180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
WANDERSON VIANA BRITO
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor do
BRB BANCO DE BRASILIA S/A,
alegando, em síntese que
,
possui uma conta digital e cartão de crédito junto ao banco requerido, tendo ocorrido a utilização indevida do cartão por terceiros para compras, que foram contestadas.

Aduz que, sem sucesso diante da contestação, pediu o cancelamento do cartão e deixou de movimentar a conta bancária, sendo que a dívida do cartão no valor de R$ 483,81 (quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito.

Esclarece que, entre os dias 01.05.2022 e 08.05.2022, fez diversos depósitos na conta digital, totalizando o importe de R$ 1.252,00, sendo que todo o valor foi descontado para a quitação da dívida, mas apesar disso, o nome do autor permaneceu indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, acarretando-lhe prejuízos, principalmente por não poder adquirir uma motocicleta contemplada em consórcio.

Por fim, ainda com o decurso do prazo de 30 dias, percebeu que seu nome ainda estava negativado, foi ao PROCON, ocasião em que o banco providenciou a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, mas alegou inexistir ilícito.

Forte em tais fundamentos, considerando o prejuízo causado, requer a procedência dos pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescido dos juros legais a partir da citação.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e para tanto, o autor, ora apelante, sustenta que a narrativa correta, conforme comprovada nos autos, é a de que o apelante quitou a dívida em 2022, porém, o Banco manteve indevidamente seu nome nos cadastros de inadimplentes, violando o disposto no art. 43, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que enseja o dever de indenizar.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2º e 3º da referida lei.

É fato incontroverso que houve a relação jurídica existente entre o requerente e o requerido, uma vez que o requerente possuía conta digital e cartão de crédito junto ao banco/requerido.

O ponto de discussão é analisar a legitimidade do débito que originou a negativação contestada.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)Malgrado o esforço da parte autora em suas alegações, é imperioso ressaltar que a dívida oriunda do inadimplemento do cartão de crédito efetivamente existiu, não tendo sido totalmente quitada com os depósitos realizados na conta corrente, apenas ocorrendo o abatimento de valores à integralidade da dívida.

Ainda considerando a documentação carreada nos autos, a documentação juntada que comprovaria que a negativação impediu o autor de ser contemplado no consórcio da motocicleta, não traz a expressa informação de que houve prejuízo por tal razão, sendo apenas um extrato simples.

Relevante afirmar que não ocorreu a negativação indevida pela existência da dívida e sua consequente inadimplência e não quitação integral, conforme demonstrado em sede de contestação.

Em análise aos autos, verifica-se que, apesar das alegações do requerido, nenhuma delas restou comprovada nos autos, violando frontalmente o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

(...)

Desta forma, não foi demonstrado que a atitude da requerida foi capaz de causar prejuízos à parte autora, razão pela qual, inexistente o nexo de causalidade que faz exsurgir o dever de indenizar, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil
” (Id. 244284741)

Logo, no caso, a inscrição foi devida ante a existência da dívida e sua consequente inadimplência e não quitação integral, conforme demonstrado em sede de contestação, o que enseja, a manutenção da sentença de improcedência.

Com efeito, sem ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA
–
INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação”.
(N.U 1005199-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, e por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor do autor, mantenho suspensa a exigibilidade de tal cobrança, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024